Tribunal: STF
Processo: MS 39151
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra ato praticado pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Decisão proferida nos autos de suspensão de segurança. Ato não submetido a exame originário pelo STF em sede de mandado de segurança. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.